Tribunal: TJDFT
Processo: 0721703-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0721703-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS MARTINS MONTEIRO COSTA, SAMUEL DE MORAIS ALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Lucas Martins Monteiro da Costa e Samuel de Morais Alves em face da r. decisão (ID 36871882) que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em desfavor de ato da CEL QOPM Karla Cristian Rodrigues de Menezes, indeferiu o requerimento de antecipação de tutela que tem por objeto assegurar aos Impetrantes o direito de formar no Curso de Formação de Praças da PMDF – CFP VIII. Em decisão liminar, indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 36881038). Em consulta ao processo de referência (autos no 0710771-04.2022.8.07.0018), verifico que, em 22/8/2022, foi proferida sentença denegando a segurança pleiteada pelos Impetrantes/Agravantes (ID 134084072, na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal dos Agravantes. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator